Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para processamento de execução ajuizada em desfavor de CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA. A decisão agravada foi proferida sob o pálio de que nenhuma das partes teria domicílio em Brasília, o que configuraria escolha aleatória do foro. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o ajuizamento da ação em Brasília se justificaria, porque seria a praça de cumprimento das obrigações consignadas nas duplicatas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão e determinar o processamento da execução na circunscrição de Brasília. Preparo regular sob ID 63022381. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. A exequente está sediada no estado de Mato Grosso, e o executado possui domicílio em Planaltina/DF e, ainda, o local de pagamento contido nos títulos é Formosa/GO (id. 203605513). O que se percebe é que houve a escolha aleatória do foro pelo autor da ação executiva. Em tal circunstância, é possível ao magistrado declinar de sua competência de ofício sem que isso se constitua em violação à súmula 33/STJ, conforme remansosa jurisprudência: (...) Destarte, afigura-se a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, motivo pelo declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, para onde determino seja o presente feito distribuído, após preclusão e anotações de praxe. Int.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração de id. 204708572 opostos pela parte EXEQUENTE contra a decisão de id. 204210790, que declinou da competência. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, e, analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Apenas por apego ao debate, é de conhecimento comum que Brasília não é Sobradinho, sendo ambas regiões administrativas do Distrito Federal. Como não há divisão em município, são cidades distintas. Desta forma, evidente que houve erro material no preenchimento do título, posto que o emitente quis referir, quanto à praça do pagamento, à cidade onde está domiciliado o comprador/devedor, qual seja, Sobradinho, sede de circunscrição judiciária própria, onde deveria ter sido distribuída a demanda. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa lastreada em nove duplicatas com as seguintes características (ID 203605513): No Nota Data Emissão Valor Praça Pagamento 92 31/10/2022 43.452,00 Não consta 249 21/12/2022 13.266,00 Formosa/GO 268 26/12/2022 45.499,99 Formosa/GO 365 06/02/2023 7.690,00 Formosa/GO 450 24/02/2023 8.459,99 Formosa/GO 479 01/03/2023 5.680,00 Formosa/GO 480 01/03/2023 20.520,00 Formosa/GO 5.158 01/03/2023 8.960,00 Cristalina/GO 6.479 27/03/2023 13.720,00 Vianopolis/GO Nas razões recursais, o agravante sustentou que o ajuizamento da execução no foro de Brasília se justificaria por ser essa a praça de cumprimento da obrigação consignada nos respectivos títulos. Porém, conforme acima transcrito, tal alegação encontra-se dissociada dos fatos, razão porque não se vislumbra, neste exame prelibatório, a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator